Tribunal: TJDFT
Processo: 0701940-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESÍDIA NA REMARCAÇÃO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar ambas as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 1.800,00 para cada autora, à título de danos morais, bem como para condenar GOL LINHAS AÉREAS S.A. a indenizar as autoras no valor de R$ 5.205,90. A primeira recorrente sustenta a tese de ilegitimidade passiva, argumenta que é legítima a incidência de regras de remarcação, cancelamento e reembolso consolidadas em Termo de Ajustamento de Conduta, inexistindo danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para reparação extrapatrimonial. A segunda recorrente argumenta que é parte ilegítima e que não houve dano moral, uma vez que, por ocasião do pedido de remarcação das passagens, a pandemia estava no auge, com incidência da Lei no 14.046/20.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41979171 e 41979166). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41979176).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob o prisma do direito consumerista. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. Consta dos autos que as autoras adquiriram 8 passagens aéreas pagando o total de R$ 5.205,90, para utilização das passagens de ida em 17/04/2020 e 22/04/2020. Em razão da pandemia, as consumidoras optaram pelo adiamento da viagem, com a utilização dos créditos em momento posterior. Após frustrada a utilização dos créditos em outubro, no mês novembro de 2020, receberam a cotação dos voos solicitados e a informação da necessidade de complemento de R$ 2.236,48. Em 06/11/2020, adquiriram as passagens com o pagamento da mencionada diferença tarifária, que não puderam ser utilizadas por falta de confirmação da agência de viagens, sendo-lhes exigida nova complementação de R$ 6.000,00. Após diversas tentativas de solução da questão com a segunda recorrente, as autoras buscaram utilizar os créditos existentes diretamente por meio da companhia aérea, a qual se recusou, atribuindo a responsabilidade pela administração dos créditos à agência.
IV. Inicialmente, a companhia aérea é quem executa diretamente os serviços de transporte aéreo de passageiros, estando diretamente inserida na cadeia causal de fornecedores de serviços. Quanto à agência de viagens, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado sua responsabilidade solidária com a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo. Todavia, o caso concreto evidencia a desídia de ambas as recorrentes quando da prestação dos serviços, de modo que, ausente a exclusividade da transportadora quanto à produção do dano, cabível a solidariedade. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. De acordo com o §3o do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, as autoras tentaram realizar a remarcação das passagens aéreas por diversas vezes, sem sucesso, por condutas atribuíveis exclusivamente às recorrentes, porquanto não comprovaram qualquer correlação com o fato pandêmico no que se refere aos pedidos de remarcação não atendidos, de modo que incidem no caso as Leis n. 14.034 e n. 14.046/2020, as quais determinam o reembolso do valor pago pelo consumidor.
V. Com relação ao dano moral, os fatos transbordaram o mero descumprimento contratual, uma vez que as autoras aceitaram as condições inicialmente impostas pela segunda requerida, optando pela utilização dos créditos em viagem futura. Contudo, mesmo após tentarem agendar nova data, inclusive com pagamento de diferença tarifária de R$ 2.236,48, novamente não conseguiram que as requeridas emitissem os bilhetes aéreos, desta feita, sob injustificado argumento de que deveriam pagar a quantia adicional de R$ 6.000,00. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas. Na espécie, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo adequado o valor de R$ 1.800,00, para cada autora, por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelas recorridas e evitar o enriquecimento ilícito da parte.
VI. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as recorrentes vencidas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.